Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. CONSTRANGER ALGUÉM, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, E COM INTUITO DE OBTER INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA A FAZER OU DEIXAR DE FAZER ALGUMA COISA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE AMEAÇA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de extorsão, consoante previsão legal contida no artigo 158 do Código Penal, consiste no fato de constranger, coagir alguém a fazer algo, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo, mediante violência ou grave ameaça para obter para si ou para outrem, indevida vantagem econômica. A grave ameaça é a coação psicológica capaz de causar efetivo temor na vítima.
2. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que os réus constrangeram as vítimas, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, exigindo que lhes pagassem a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de que pudessem permanecer no lote em que haviam iniciado a construção de um ‘barraco’, onde pretendiam residir, devendo, desse modo, ser mantida a sentença que os condenou como incursos nas penas do crime de extorsão, previsto no artigo 158, §1o, do Código Penal.
3. Restando devidamente comprovado nos autos que os acusados exigiram, mediante grave ameaça, vantagem econômica indevida das vítimas, não há que se falar em desclassificação do delito de extorsão para o crime ameaça.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.